Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706823-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SÔNIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EXORBITANTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A hipótese consiste em examinar: a) a nulidade da sentença por eventual cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova contábil relativa aos encargos acessórios constantes no valor de Cédula de Crédito Comercial objeto de ação monitória; e b) avaliar a adequação do valor relativo aos honorários de advogado. 2. O exame da legitimidade dos encargos financeiros estabelecidos no negócio jurídico celebrado entre as partes configura questão essencialmente jurídica. Assim, é suficiente a apreciação pautada apenas na análise dos documentos acostados à petição inicial, notadamente a cédula de crédito. 3. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 425). 4. A proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 4.1. Diante dessas considerações a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Os fatos que dão suporte à demanda monitória são de baixa complexidade e não houve dilação probatória. 5.1. O Juízo singular, ao proferir a sentença, julgou o pedido procedente. Pelas razões expostas, há situações em que é necessário avaliar-se cuidadosamente a fixação dos honorários de advogado. Assim, diante do elevado valor da causa e do trabalho desenvolvido pelos procuradores do autor, o montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do crédito mostra-se razoável e proporcional, nos termos do art. 8o do CPC. 6. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “a”, e II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo a existência de dano moral a ser indenizado. Requer, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, ao interpor o recurso especial, apresentou somente o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento (GRU). Ao ser intimada a efetuar o preparo em dobro, afirmou que o preparo já havia sido efetuado, trazendo apenas cópia do primeiro comprovante, não se atentando ao comando legal (ID 24154343, ID 24308254 e ID 24436514). Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1612074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021. Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021. Da mesma forma, o especial não mereceria transitar em relação à indigitada ofensa aos artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “a”, e II, alínea “g”, ambos da Lei 9.656/1998, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027